Tribunal: TCU
Processo: 029.521/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação noticiando pretensas irregularidades havidas em concorrência que tem por objeto a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de Lages do Baixio de Irecê, com a utilização de recursos federais transferidos por força de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades havidas na Concorrência Pública 2/2020, promovida pelo Município de Itaguaçu da Bahia/BA, que tem por objeto a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de Lages do Baixio de Irecê, com a utilização de recursos federais transferidos ao ente municipal mencionado no item precedente por força do Convênio 236200/2019, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 48 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Itaguaçu da Bahia/BA e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf.